Tribunal: TJSP
Processo: 1001459-35.2022.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Declaratória c/c Anulatória de Débito Fiscal – IPTU – Saneamento de Jaú Ltda (SANEJ) – Empresa privada, concessionária de serviço público – Pretensão ao reconhecimento da imunidade recíproca prevista no art. 150, VI, "a", da Constituição Federal – Sentença de procedência – Não cabimento – Aplicação do art. 34 do CTN – Observância à tese fixada no Tema 437 do STF: Incide o IPTU

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Declaratória c/c Anulatória de Débito Fiscal – IPTU – Saneamento de Jaú Ltda (SANEJ) – Empresa privada, concessionária de serviço público – Pretensão ao reconhecimento da imunidade recíproca prevista no art. 150, VI, "a", da Constituição Federal – Sentença de procedência – Não cabimento – Aplicação do art. 34 do CTN – Observância à tese fixada no Tema 437 do STF: Incide o IPTU considerado imóvel de pessoa jurídica de direito público cedido a pessoa jurídica de direito privado, devedora do tributo – Sentença reformada para julgar improcedente a ação, com inversão do ônus de sucumbência – Recurso provido.